Tribunal: TJMT
Processo: 0013892-33.2013.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013892-33.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUCIA DE FATIMA PEZATTI BARRADAS - CPF: 080.659.898-02 (APELADO), JURACY ANTONIO ROSSATO JUNIOR - CPF: 073.100.158-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Não comprovado pelo autor a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios de forma verbal, inviável a pretensão de cobrança da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013892-33.2013.8.11.0003

APELANTE: JOÃO RICARDO FILIPAK

APELADO: LUCIA DE FATIMA PEZATTI BARRADAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO RICARDO FILIPAK
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de improcedência da ação de cobrança e condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (artigo 85, §8º, CPC).

O apelante relata que se trata na origem de ação de cobrança de honorários advocatícios, em que foi contratado verbalmente para atuação nos autos de nº 006.2010.011.326-2 em tramite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na defesa da apelada em todos os procedimentos necessários em ação sumária sob a acusação de danos materiais e morais decorrentes de um acidente de trânsito, fez diligências na Polícia Federal e CISC com veículo particular e pactuou a cobrança de honorários conforme tabela da OAB, no valor total à época de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Menciona que a apelada em sua defesa, confessa a contratação do apelante, porém, distorce a realidade fática apresentando o contrato em nome de seu esposo Luis Carlos Fanti, mas os fatos apresentados na inicial ficaram demonstrados pela testemunha contemporânea a celebração do negócio jurídico firmado no ano de 2010, Sr. Luiz Carlos Souza; alega que o contrato de fls. 81/82 apresentado pela ré, se refere exclusivamente a negociação para defesa do esposo da apelada, que também figurou como réu nos autos de nº 006.2010.011.326-2.

Aduz que
após constatarem que a apelada também figurava como ré na ação de nº 006.2010.011.326-2, foi feito avença verbal com ela, presenciada por duas testemunhas (fls.82), de que seria cobrado o valor contratual de honorários conforme tabela da OAB vigente à época, em torno de “quatro mil e poucos reais”, conforme relatado pela testemunha; alternativamente, pugna pela reforma parcial em relação a fixação de honorários sucumbenciais no patamar mínimo (10%) consoante artigo 85 § 2º do CPC.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 133 da Constituição Federal, 85 do CPC, artigo 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) e artigo 107 do Código Civil. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a existência e validade da contratação de serviços advocatícios, na forma verbal, com base na tabela da OAB, bem como reconhecer o inadimplemento contratual pela apelada e a condenar ao pagamento do valor contratado R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) com juros e correção monetária desde a celebração do negócio em 18/05/2010; alternativamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais.

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o apelante alega que
que foi contratado verbalmente pela apelada para atuação nos autos de nº 006.2010.011.326-2 (ação de cobrança de honorários advocatícios) em tramite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT; cita que fez diligências na Polícia Federal e CISC com veículo particular e pactuou a cobrança de honorários conforme tabela da OAB, no valor total à época de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Menciona que a apelada em sua defesa, confessa a contratação do apelante, porém, distorce a realidade fática apresentando o contrato em nome de seu esposo Luis Carlos Fanti, mas os fatos apresentados na inicial ficaram demonstrados pela testemunha contemporânea a celebração do negócio jurídico firmado no ano de 2010, Sr. Luiz Carlos Souza; comenta que o contrato de fls. 81/82 apresentado pela ré, se refere exclusivamente a negociação para defesa do esposo da apelada, que também figurou como réu nos autos de nº 006.2010.011.326-2.

Nos autos, a apelada apresentou contestação e confirmou que o apelante
“realmente advogou em favor da requerida em ação sumária, feito número 006.2010.001.326-2, que tramitou pela Comarca de Rondonópolis (...) as partes tabularam um contrato de honorários advocatícios para prestação de serviços, os quais foram realmente realizados pelo autor (...) ficou estipulado que os honorários seriam pagos da seguinte forma, R$ 1.040 (hum mil e quarenta reais), que conforme o referido foi pago no ato da assinatura do contrato, e mais a quantia de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) a serem pagos em 30 dias a partir da data do contrato (...)”.

Nesse passo, embora no contrato de prestação de serviços profissionais e honorários advocatícios confeccionado pelo causídico (apelante) conste apenas o esposo da apelada, Luis Carlos Fanti, como contratado, a contestação no Juizado Especial foi realizada em uma única peça e em nome dos dois réus (apelada e esposo). Inclusive o ora apelante arguiu na peça de defesa a ilegitimidade passiva da ora apelada.

Corroborado a isso, a apelada apresentou nos autos o recibo de pagamento de R$ 1.040,00 como parte dos honorários advocatícios (de um total de R$ 1.800,00) com indicação do número do processo. E, como registrado na sentença:
“ Causa espanto o fato de o demandado, advogado experiente nas lides forenses, não ter pactuado de forma expressa/escrita com a ré, também, os serviços a serem executados, bem como, não pactuou por escrito o preço.”

Desta feita, embora a declaração da testemunha Luiz Carlos de Souza no sentido de que acompanhou toda a negociação das partes, relatando detalhes, inclusive que participou da reunião realizada entre as partes, não é suficiente para elidir os demais elementos acima indicados.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE RETIDA A TÍTULO DE MULTA – INVIABILIDADE – DOLO DO MANDATÁRIO E CONLUIO COM OS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVAÇÃO – VENDA AD CORPUS – ABATIMENTO DO PREÇO – DESCABIMENTO – DIMENSÕES DA ÁREA DE CARÁTER SECUNDÁRIO – DESPROVIDOS TODOS OS RECURSOS. (...) Se não houve comprovação de contratação específica a autônoma como advogado, a diferenciar-se da normal prestação como mandatário em uma compra e venda imobiliária, inviável a pretensão de cobrança da verba honorária (...)”
(N.U 0000639-58.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018).

Portanto, o autor/apelante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito consistente na alegação de celebração de contrato de prestação de serviços na forma verbal com a apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Nem mesmo demonstrou que os honorários de sucumbência foram arbitrados em valor não adequado, pelo contrário, ficou evidente a atenção ao disposto no artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Sobre isso, o artigo 373, I do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.”

Cito precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM CONTA –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito. Diante da ausência de provas concretas da disponibilização do crédito ao contratante, da própria ocorrência da contratação e, via de consequência, dos fatos constitutivos do direito pretendido, ilegítima a cobrança.
Os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, merecem ser mantidos”
(N.U 1021512-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais ante a ausência de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022